Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de as dívidas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal não se trata de meio de cobrança de débitos.
2. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.
3. Não restou comprovado nos autos que houve a negativação do nome do consumidor de modo a acarretar a diminuição de seu score de crédito.
4. A mera inserção da dívida no portal, possibilitando a renegociação dessa com a empresa credora, não se confunde com a negativação do nome do consumidor, não ensejando violação aos direitos da personalidade dele.
5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Não se amoldando o caso à hipótese prevista no § 8° do art. 85 do CPC, não há que se cogitar acerca da incidência do § 8°-A do mesmo dispositivo legal, porquanto esse prevê expressamente que apenas é cabível quando os honorários forem fixados por equidade, nos termos do § 8° do art. 85 do CPC.
7. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, aplicando-se a distribuição proporcional entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.
8. Apelação conhecida e desprovida.